Tribunal: TCU
Processo: 037.461/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto Promoção de ações de trabalho e renda, fomentando atividades produtivas para os cidadãos em situação de vulnerabilidade social e uso abusivo de substâncias psicoativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, relativa à aplicação dos recursos federais repassados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Paulo/SP no âmbito de convênio celebrado em 2015 para promoção de ações de trabalho e renda voltadas a cidadãos em situação de vulnerabilidade social. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot e pelo Sr. Eliseu Gabriel de Pieri; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot e do Sr. Eliseu Gabriel de Pieri, nos termos da Lei 8.443/1992; 9.3. determinar à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça que adote, em 30 (trinta) dias providências para restituição, ao Fundo Nacional Antidrogas, da parcela de recursos federais do saldo remanescente na conta do convênio 8/2016/SDTE, firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Paulo/SP e o Instituto de Tecnologia Social, acrescido de atualização monetária, calculada a partir de 23.1.2018 até a data da efetiva quitação; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Paulo/SP e aos responsáveis; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.